Tribunal: STF
Processo: ARE 1533176
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). LEI Nº 10.637, DE 2002. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). LEI Nº 10.833, DE 2003. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.



    1. As "sacolas plásticas, bandejas, embalagens e filmes" que a pessoa jurídica supermercadista disponibiliza aos seus clientes não constituem, regra geral, insumos essenciais ou relevantes à atividade empresarial. A exceção é o caso dos filmes, sacos plásticos etc. utilizados exclusivamente para o fracionamento e isolamento de produtos perecíveis.



    2. Tem a pessoa jurídica do setor supermercadista o direito de deduzir crédito de PIS e COFINS, no âmbito do regime não-cumulativo das contribuições, das "bandejas, embalagens e filmes" utilizados exclusivamente para o fracionamento e isolamento de produtos perecíveis.



    3. Não tem a pessoa jurídica do setor supermercadista o direito de deduzir crédito de PIS e COFINS, no âmbito do regime não-cumulativo das contribuições, das sacolas plásticas que franqueia aos seus clientes, e nem tampouco das "bandejas, embalagens e filmes" que não são utilizados exclusivamente para o fracionamento e isolamento de produtos perecíveis.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso II; e 195, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 195, §12, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se vê, a Instrução Normativa RFB nº 1.911, de 11-10-2019, a partir do seu art. 171, veio a adequar a interpretação do art. 3º das Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, no âmbito da administração pública federal, à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.221.170 / PR, e o fez de forma razoável, em conformidade com os critérios de essencialidade e relevância, nos termos do que assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Pois bem. No caso em exame, a impetrante busca o reconhecimento do direito de deduzir créditos ditos normais de PIS e COFINS - Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, art. 3º - das suas aquisições de "sacolas plásticas, bandejas, embalagens e filmes" que franqueia aos seus clientes, no exercício da sua atividade de supermercado.



    Vinha entendendo que o disposto no 172, § 1º, VI, da Instrução Normativa RFB nº 1.911, de 11-10-2019, autorizava a pessoa jurídica supermercadista a deduzir crédito de PIS e COFINS da aquisição das bandejas, embalagens e filmes que franqueia aos seus clientes. Também vinha entendendo, com base nas máximas de experiência, que as "sacolas plásticas" são bens, quando menos, relevantes à atividade empresarial do setor supermercadista, porquanto é da praxe da atividade de supermercado franquear aos consumidores sacolas, para que esses possam transportar adequadamente as mercadorias que adquirem.



    Ocorre que esse entendimento não está de todo afinado à atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    No julgamento do AgInt no REsp 1804057 /CE, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que as sacolas de supermercado não são essenciais ou relevantes à atividade empresarial da pessoa jurídica supermercadista. O referido julgado restou assim sintetizado:



    (...)



    Sinale-se, por pertinente, que o fato do julgado da Primeira Turma ter tratado especificamente de crédito de ICMS, e não de crédito de PIS e COFINS, não afasta a conclusão daquele tribunal de que as "sacolas plásticas, bandejas, embalagens e filmes" que a pessoa jurídica supermercadista disponibiliza aos seus clientes não constituem, regra geral, insumos essenciais ou relevantes à atividade empresarial. A exceção é o caso dos filmes, sacos plásticos etc. utilizados exclusivamente para o fracionamento e isolamento de produtos perecíveis. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/12/2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/02/2015).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente